Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-97.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008663-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE DO ESPIRITO SANTO PADILHA - CPF: 007.150.211-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008663-97.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Claudete Do Espirito Santo Padilha

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR SOLICITANDO A MANUTENÇÃO DA BENEFICIARIA AO PLANO DE SAÚDE. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. COMPARECIMENTO NO PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese as alegações da Reclamante, ora Recorrente, no sentido de que o plano foi cancelado antes de findado o vinculo empregatício, verifico que no documento juntado com a contestação (ID 126143909) a Reclamada comprova que no dia 16/10/2020 recebeu o documento DECLARAÇÃO PARA EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, encaminhado pelo empregador da Reclamante, em que esta se comprometia procurar a Reclamada no prazo de 30 dias:

De acordo com o extrato do protocolo informado na exordial, a Reclamante somente entrou com contato com a Reclamada no dia 17/11/2020, ou seja, após o prazo de 30 dias, e apesar de no histórico constar que o plano havia sido desligado no dia 09/11/2020, tal fato não altera a situação de que a Reclamante não contactou a empresa no período pactuado.

2. Na fundação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela inércia da parte Reclamante ao deixar decorrer prazo prescricional contratual assinado pela Reclamante (id. 58601501) em 16/10/2020, demonstrado de maneira expressa a necessidade de contatar a Reclamada no prazo de 30 (trinta) dias sobre a intenção da manutenção do plano. Contudo, conforme demonstra o protocolo de atendimento (id. 58601508), a Reclamada foi procurada apenas depois de um mês, em 17/11/2020. Logo, alega que o direito contratual entre as partes prescreveu por inércia da Reclamante, sendo que a Reclamada não poderia autorizar de forma unilateral e de ofício a manutenção de um plano de saúde sem a autorização expressa do consumidor, tendo em vista seu caráter pecuniário, sendo necessário o fornecimento de dados para pagamento e assinatura do consumidor para a anuência com a manutenção. Além disso, afirma que a Reclamante apenas questionou o cancelamento em 02/03/2020 ao entrar em contato com ouvidoria da Reclamada, demonstrando novamente o descaso e inércia da parte com relação ao direito requerido. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015). Assim, uma vez entendendo pela prescrição contratual da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude no cancelamento do plano de saúde da Reclamante, sendo que é necessário ressaltar que o prazo prescricional não é mero instrumento formal, ele deve ser respeitado para que haja legalidade e eficiência no negócio jurídico, sendo que se este não estiver em desacordo com a legislação vigente é totalmente eficaz.”.

3. A sentença que revogou a liminar deferida e julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022